Tribunal: TJSP
Processo: 9001997-86.2001.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença de extinção do processo, com reconhecimento da prescrição intercorrente. Ausência de arbitramento de honorários advocatícios. Apelo do advogado da parte executada. Recurso que não prospera. A exequente exauriu todos os meios para a localização de bens à penhora, em busca da satisfação de seu crédito. Inexistência de inércia processual. Há de se prestigiar o que

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença de extinção do processo, com reconhecimento da prescrição intercorrente. Ausência de arbitramento de honorários advocatícios. Apelo do advogado da parte executada. Recurso que não prospera. A exequente exauriu todos os meios para a localização de bens à penhora, em busca da satisfação de seu crédito. Inexistência de inércia processual. Há de se prestigiar o que o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: "nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea" (REsp. n. 1.769.201, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.3.2019). Sentença integralmente mantida. Princípio da causalidade observado. RECURSO DESPROVIDO.